Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR PIX, A QUAL NÃO TERIA SIDO AUTORIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOVA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, POR TED. EFETIVAÇÃO DA PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIA A RESULTAR NO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da loja de automóveis, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). De fato, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 07.02.2022, o requerente teria adquirido o veículo Renault/Logan, placa JIR-8063/DF, na feira da Orca, na QS 3, Pistão Sul, Taguatinga Sul/DF, por R$ 12.300,00; b) o pagamento teria sido realizado mediante PIX ao vendedor, ora requerido, que seria filho do dono da loja de veículos, ora requerida; c) por não ter sido autorizado o pagamento, o demandante teria realizado outra transferência, por TED, de R$ 12.300,00; d) todavia, aduz o requerente que a primária transação teria sido efetivada, e, em contato com os demandados, não teria obtido êxito à restituição integral dos valores (os requeridos teriam devolvido tão somente a quantia de R$ 5.000,00 em 08.02.2022); e) ação ajuizada pelo demandante em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 7.300,00) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); f) recurso interposto pelos requeridos contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 7.300,00 e à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 2.000,00).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos. 6o e 14).
C. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em consistentes elementos probatórios (extrato da conta corrente do requerente, no qual consta a realização de duas transferências, por PIX e por TED, de R$ 12.300,00 em favor do requerido, e o recebimento da quantia de R$ 5.000,00, cujos valores teriam sido transferidos pelo demandado – id 41098391, p. 3; documento de “autorização para a transferência de propriedade de veículo ATPV” preenchido em nome do requerente – id 41098391, p. 5; procuração outorgada em nome dos requeridos para a venda do automóvel – id 41098391, p. 6/8; ocorrência policial – id 41098391, p. 9/11).
D. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que a conta da empresa seria “bastante movimentada” e por isso não teria sido possível a identificação do depósito recebido em duplicidade e a sua restituição.
E. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da parte recorrente pela reparação dos danos materiais experimentados pelo consumidor (Código de Processo Civil, art. 7o e 14). O retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do valor recebido a maior, constitui medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigos 884 e 944).
F. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
G. Nesse prumo, a despeito da transferência em duplicidade e posterior restituição parcial do valor, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte dos requeridos aos reclames do requerente, muito menos considerável perda de tempo útil, e tampouco descontrole financeiro em decorrência da retenção indevida dos valores transferidos a maior (teria sido comprovado tão somente tratativas no “WhatsApp” com vistas à resolução da controvérsia ocorridas de 07.2.2022 a 10.2.2022 – id 41099425).
H. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).